Tribunal: STF
Processo: ARE 984240
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ISS. Base de cálculo. Construção civil. Pauta fiscal. 4. Discussão sobre matéria fática. Súmula 279. 5. Matéria infraconstitucional e local. Súmula 280. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.